Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705225-87.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DOMINGOS RIBEIRO DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DOMINGOS RIBEIRO DE CASTRO contra o v. acórdão n. 1960385, exarado sob o ID 68326799, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença recorrida. A parte embargante, nas razões ofertadas no ID 68578355, alega a presença de vícios de omissão, pleiteando o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido e determinada a suspensão do processo em razão da matéria discutida no Tema 1.300 do colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 2.162.222 – PE). Da análise dos embargos de declaração, observo que o recorrente pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 15:07:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora